Tribunal: TJSP
Processo: 1003660-49.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
SUCUMBÊNCIA - De acordo com o princípio da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelo art. 82, caput e § 2o, e art. 85, caput, §§ 1o e 10, do CPC/2015, consistente na condenação da parte vencida ao pagamento das custas de despesas processuais e verba honorária, decorre exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por ter dado causa ao processo - Como (a) a

Ementa:
SUCUMBÊNCIA - De acordo com o princípio da sucumbência norteado pelo da causalidade, o ônus estabelecido pelo art. 82, caput e § 2o, e art. 85, caput, §§ 1o e 10, do CPC/2015, consistente na condenação da parte vencida ao pagamento das custas de despesas processuais e verba honorária, decorre exclusivamente da derrota experimentada e da responsabilidade por ter dado causa ao processo - Como (a) a presente ação de reintegração de posse foi ajuizada após a propositura de ação de consignação em pagamento pelas partes rés, que visavam à purgação da mora e à consignação em juízo das parcelas vincendas do financiamento; (b) a presente ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que "as Instâncias Superiores consideraram que, na hipótese vertente, não se aplica o que dispõe a Lei no 13.465/2017, tendo em vista que a contratação se formalizou em data anterior (29/08/2014...). Em outras palavras, deveria o autor observar o que prevê o artigo 34 do Decreto-lei no 70/1966, vigente à época da celebração do negócio: a possibilidade de purgação da mora pelos corréus até a assinatura de auto de arrematação, independentemente de consolidação da propriedade em seu favor" e que "a improcedência do feito se impõe diante do reconhecimento da possibilidade dos correqueridos purgarem a mora, através de ação consignatória, no momento da propositura da reintegratória, ainda que registrada a consolidação da propriedade"; e (c) não há que se falar em ocupação ilegítima do imóvel pelos réus após a consolidação da propriedade em favor do banco autor, ante a possibilidade de purgação da mora até a data de arrematação do bem no caso dos autos; de rigor, o reconhecimento de que (d) a parte autora restou vencida e deu causa ao processo, vez que ajuizou a ação possessória após a propositura da ação de consignação em pagamento pelos réus e após realizado o depósito inicial para purgar a mora, sem observar a legislação aplicável ao caso, vigente à época da celebração do negócio, que admitia a purgação da mora até a data da arrematação do bem; e (e) em razão da sucumbência, norteada pelo princípio da causalidade, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, a r. sentença deve ser mantida, na parte em que condenou a parte autora "ao pagamento de honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% do valor atualizado da causa".
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora apelante – As alegações deduzidas não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e defesa.
Recurso desprovido.